Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. HERDEIROS. LEGITIMIDADE. DANOS MORAIS. NEGATIVA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA.
1. “O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.” (STJ, Súmula no 642).
2. É incabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, apenas em casos excepcionais, por construção jurisprudencial.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.